Tribunal: TJDFT
Processo: 0745106-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Processo : 0745106-74.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão[1] que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral, indeferiu a tutela de urgência que objetiva o custeio de sessões de fisioterapia domiciliar à autora, sob pena de aplicação de multa. A agravante relata ser portadora de neoplasia de pulmão direito, estágio IV, (CID 10 C34.9), tendo se submetido à radioterapia, a qual ocasionou-lhe quadro severo de demência. Nesse contexto, defende ser indevida a negativa de cobertura do tratamento fisioterápico indispensável à saúde da beneficiária e, lado outro, repisa a impossibilidade da paciente e seus familiares continuarem a arcar integralmente as expensas da terapêutica em questão, como o fizeram nos últimos dois anos. Diz ser o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que prevê as coberturas mínimas obrigatórias, meramente exemplificativo. Aduz que o médico assistente é o profissional capaz e habilitado para determinar o tratamento a ser seguido, não a seguradora do plano de saúde, de maneira que a exclusão de cobertura só pode abranger doenças, mas não tratamentos. Afirma que, pela possibilidade de reversibilidade da decisão, o deferimento do pedido liminar não implica em risco à parte agravada. Salienta haver urgência na autorização da cobertura pleiteada, diante do perigo de agravamento do quadro neurológico da agravante, com condão de levá-la, inclusive, à nova internação hospitalar e ao óbito. Pede a concessão da tutela provisória recursal para que a agravada autorize e custeie imediatamente o tratamento home care, consubstanciado na realização de sessões fisioterápicas domiciliares. No mérito, o provimento do recuso com a confirmação da medida liminar. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, em juízo preliminar, vislumbro os requisitos à concessão da medida liminar. Ante a dependência integral da agravante por ajuda de terceiros para se locomover e desempenhar atividades habituais, o médico assistente lhe prescreveu a realização de sessões de fisioterapia domiciliar, cuja negativa de cobertura foi sustentada pelas agravadas ao argumento de que o procedimento solicitado não é previsto no contrato firmado, tampouco está incluído no rol de eventos editado pela agência reguladora (ANS). Primeiramente, de acordo com o entendimento reiterado pela jurisprudência, o rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo. Por isso, a simples alegação de que determinado tratamento não consta do rol de eventos de cobertura obrigatória não é fundamento bastante para desobrigar o plano de saúde do custeio. A propósito, à luz do art. 926 do CPC, por ora mantenho esse entendimento consolidado, nada obstante o respeitável julgamento do REsp 1.733.013/PR proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, tenha adotado a tese de que não é meramente exemplificativo o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, previsto na Resolução Normativa 428/2017, tratando-se de um mínimo obrigatório para as operadoras de planos de saúde. Assim o faço tanto mais considerando que a matéria ainda não se pacificou na Corte Superior em consonância ao precedente alhures mencionado, conforme indica o aresto da Terceira Turma do STJ, a seguir transcrito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. 1. NEGATIVA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SUBSCRITO PELO MÉDICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES A AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. 2. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS E URGÊNCIA EVIDENCIADA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano. 1.1. Ademais, é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor. 2. Por derradeiro, que a recusa indevida pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico emergencial ou de urgência constitui dano moral presumido, como na hipótese em apreço, não havendo que se falar em mero inadimplemento contratual. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.553.980/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019. Negritado) Em segundo plano, a jurisprudência é pacífica no sentido de que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, pois o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames, técnicas e materiais necessários ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas. Senão vejamos, o precedente da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANO MORAL. SÚMULA 83/STJ. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas. Precedentes. [...]. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 901.638 / DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016. Negritado) O mesmo entendimento é acolhido neste Tribunal de Justiça quanto ao serviço home care, o qual constitui desdobramento do tratamento hospitalar, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA INDEVIDA DA OPERADORA. PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL NÃO TAXATIVO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS NECESSÁRIOS. ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando à agravante o custeio e a autorização da realização de fisioterapia domiciliar em regime de home care, o fornecimento dos medicamentos prescritos, dos materiais hospitalares e das fraldas geriátricas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 2. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. O rol de procedimentos e eventos em saúde, previstos em resolução da ANS, constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde, mostrando-se descabida a negativa de cobertura de procedimento indispensável à garantia da saúde e da vida, obrigações inerentes à natureza de um contrato de plano de saúde, sob pena de ameaçar o seu objeto, violando, por conseguinte, o art. 51, inc. IV, do CDC. 4. Não cabe ao plano de saúde estabelecer o tipo de tratamento adequado ao paciente, prerrogativa conferida ao profissional médico. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento segundo o qual cabe tão somente ao médico assistente indicar o tratamento que mais se adéqua à patologia que o acomete, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta. 5. Restando demostrada a recomendação de urgente assistência domiciliar, há de ser fornecida de imediato. 6. O não fornecimento de medicamentos e de outros materiais administráveis em domicílio equivaleria à negativa de cobertura de tratamento de doenças cobertas pelo plano contratado. 7. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0713045-63.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado: 29/7/2020, DJE: 13/8/2020. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. RELATÓRIO MÉDICO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO. EVIDENCIADAS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. 1. A discussão dos autos diz respeito à obrigatoriedade do plano de saúde custear tratamento home care quando, a despeito da ausência de previsão contratual para a cobertura, existir laudo médico circunstanciado indicando a medida como necessária. A jurisprudência, com efeito, já se encontra consolidada no sentido da impossibilidade de ser o tratamento indeferido, a uma por não caber ao plano de saúde estabelecer qual o tratamento mais adequado à doença do beneficiário do plano, a duas porque o rol de procedimentos médicos constantes na lista obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar é de caráter exemplificativo, vale dizer que alude apenas às coberturas mínimas obrigatórias. 2. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais restaram demonstrados pela parte agravante, haja vista que a requerente/agravante apresenta relatório médico no qual demonstra necessitar de cuidados especializados de home care em período integral 24 (vinte quatro) horas/dia, além de suporte de fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição e enfermagem. 3. Não há qualquer irreversibilidade da medida ou em iminente prejuízo, tendo em vista que, na eventual hipótese de improcedência da sentença, ela poderá cobrar da parte autora as despesas realizadas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (AGI 0717191-84.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado: 27/11/2019, DJE: 9/12/2019. Negritado) Daí que, em juízo compatível ao momento processual, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Segundo consta, a agravada é pessoa idosa, portadora de câncer no pulmão direito e morbidade neurológica perante o tratamento radioterápico. No particular, os documentos acostados aos autos comprovam a recomendação médica de atendimento em home care, nos seguintes termos[2]: A mesma [paciente] mantém quadro severo de demência pós radioterapia motivo pelo qual encontra-se totalmente debilitada com uso de cadeira de rodas para locomoção e 100% dependente de terceiros para desempenho das atividades habituais. [...] Por conta do quadro neurológico a mesma não tem condição adequada para realização de fisioterapia no cenário ambulatorial, sendo indicada a realização de fisioterapia em regime domiciliar. A fisioterapia tem papel importante na redução da morbidade associada a estes quadros neurológicos inclusive com redução da taxa de reinternação hospitalar. Desse modo, embora o relatório médico em tela não tenha indicação formal de urgência, subsiste a demonstração de perigo de dano para mitigar o risco de progressão da condição clínica neurológica, com novo episódio internação prolongada. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a parte agravada poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravante pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da agravante, até porque se trata de riscos da atividade econômica das agravadas. Ante o exposto, à vista de uma análise perfunctória, defiro a tutela provisória recursal, devendo a parte agravada providenciar, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00, a autorização à agravante para o custeio das sessões de fisioterapia em regime home care, nos termos do relatório médico. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20440702 - p. 54. [2] Id. 20440702 - p. 45.